Tribunal: TJBA
Processo: 0791812-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0791812-16.2013.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

APELADA
/AGRAVAD
A
: EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA - EPP

ADVOGADO(S):

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA
Nº
1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 - CNJ.
MONTANTE
INFERIOR AO PARÂMETRO NACIONAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cív
el nº 0791812-16.2013.8.05.0001,
negou provimento ao
recurso e
manteve a e
xtinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a cobrança de
R$
8.876,68 (
o
ito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, referente
a
débito decorrente de
ITIV
. O Município sustentou a inaplicabilidade do Tema
nº
1.184 - STF ao caso, uma vez que a Execução foi proposta antes da fixação da tese e o valor ultrapassa o limite municipal para débitos de pequeno valor.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o valor de R$
8.876,68 (
o
ito mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente, considerando a competência municipal para definir débitos de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema
nº
1.184 - STF é de aplicação imediata, independentemente da data de ajuizamento da Execução, não havendo modulação de efeitos que restrinja sua incidência a processos futuros.

4. A definição de débitos de pequeno valor, para fins de extinção de Execuções Fiscais por ausência de interesse de agir, deve observar o princípio da eficiência administrativa, sendo legítima a fixação de parâmetro nacional pelo CNJ (R$ 10.000,00 -
dez mil reias
), superior ao limite municipal de R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais)
.

5. Atos normativos infralegais municipais, como portarias e acordos de cooperação técnica, não possuem força normativa para afastar a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ, em sede de repercussão geral.

6. A extinção da Execução Fiscal, por falta de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário, que pode ser cobrado por meios extrajudiciais, como o protesto da certidão de dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV e V; Lei nº 12.767/2012; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2024 (Tema 1.184 da repercussão geral); CNJ, Resolução nº 547/2024; CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

0791812-16.2013.8.05.0001
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
sendo Agrava
d
a

EURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.